Tribunal: TJDFT
Processo: 0734246-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734246-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE ALVES SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP D E S P A C H O A Executada/Agravante, no presente recurso, deixou de recolher o preparo e formula pedido de gratuidade de justiça (ID 63015327). Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, à Recorrente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, comprovantes de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator